Tribunal: TJES
Processo: 0001766-57.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001766-57.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO

APELADO: ORION ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL (ART. 85, § 11, CPC). RECURSO ANTERIOR INTEGRALMENTE DESPROVIDO. TEMA 1.059/STJ. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento integral ao recurso de apelação da parte adversa, omitiu-se quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, apesar de ter negado integral provimento ao recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Configura-se a omissão quando há ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

A majoração dos honorários de sucumbência, prevista no artigo 85, § 11, do CPC, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal (Tema 1.059/STJ).

Tendo o acórdão negado integral provimento ao recurso de apelação interposto pela outra parte, a ausência de manifestação expressa sobre a majoração dos honorários sucumbenciais caracteriza omissão.

Constatada a omissão e o preenchimento dos requisitos legais (desprovimento integral do recurso anterior), impõe-se o acolhimento dos embargos para majorar os honorários, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO em face do v. acórdão id 11160541, que negou provimento ao recurso interposto por ORION ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos, ajuizada contra a Apelante e o Espólio de Angela Maria Palacios Rodrigues, Andreia Palacios Rodrigues, Tarcísio Deps Bazzarella e Lúcia Barcellos Bazzarella.

Em suas razões recursais, aduz que o v. acórdão embargado incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a Apelação foi totalmente desprovida, devendo-se aplicar à hipótese vertente o Tema 1.059 do STJ, bem como o art. 85, § 11, do CPC, que estabelece a majoração dos honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC
.

Em relação ao vício de
omissão
alegado pelo recorrente, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Analisando detidamente o teor do v. Acórdão embargado, conclui-se que assiste razão ao Recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.059, fixou a tese no sentido de que “
a majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Considerando que a apelação cível interposta por ORION ENGENHARIA LTDA. foi integralmente desprovida por esta Egrégia 2ª Câmara Cível, forçoso aplicar a regra inserta no art. 85, § 11º, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Portanto, não há como deixar de reconhecer a apontada omissão haja vista que, muito embora tenha negado provimento ao recurso de apelação interposto, o v. Acórdão, de fato, deixou de, expressamente, majorar os honorários sucumbenciais.

Destarte, levando em conta que constou da r. sentença
a quo
a condenação das requeridas “ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 12% sobre o valor da condenação”, e também o trabalho adicional realizado em grau recursal, entendo cabível
majorar para 14% (quatorze) por cento o percentual referente à verba honorária
a ser paga pelo Apelante, com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC/2015.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração
, para, suprindo a omissão, majorar os honorários advocatícios devidos por ORION ENGENHARIA LTDA., nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)